Tribunal: STF
Processo: RE 102468
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
- CIVIL. NEGLIGÊNCIA DO BANCO NO EFETUAR O PAGAMENTO DE CHEQUES
ADULTERADOS. A CULPA CONCORRENTE NÃO ALTERA A NATUREZA DA
INDENIZAÇÃO, MAS APENAS RESTRINGE PARCIALMENTE A RESPONSABILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO CONTRATUAL. NESTE, A JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F. IMPÕE A CORREÇÃO MONETÁRIA, MESMO ANTES DA LEI Nº 6.899/81.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.